Tribunal: CARF
Processo: 10805.900223/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.900223/2011-28
ACÓRDÃO
1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BEKAERT SUMARE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DILIGÊNCIA QUE CONFIRMA PARCIALMENTE O CRÉDITO
PLEITEADO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Tratando-se de diligência que atestou parte do crédito pleiteado como
disponível, deve-se acatar as conclusões a que chegou a autoridade
diligente e homologar parcialmente a compensação pleiteada
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, afastar a preliminar de
decadência suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer
o direito creditório no valor de R$ 50.410,25 e homologar as compensações até o limite do crédito
disponível reconhecido.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-63.186, de 23 de outubro de
2018, da 1a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório da decisão recorrida, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 72/79) contra despacho
decisório (fls.64/69) que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado
pelo contribuinte no PER/DCOMP no 34200.18041.210307.1.7.02-4356 (fls.
03/07), referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 (R$
603.101,27), em razão da confirmação parcial do imposto de renda pago no
exterior (foi informado R$ 50.410,25 e confirmado R$ 13.093,25) e das
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores (foi
informado o montante de R$ 387.872,03 e confirmado R$ 385.228,25).
O somatório das parcelas de composição do crédito foi R$ 1.983.509,17 e o
total confirmado R$ 1.943.548,39.
O IRPJ devido foi R$ 1.380.407,90 e o valor reconhecido foi R$ 563.140,49.
O contribuinte alega que o valor referente ao imposto pago no exterior,
sem lucros, rendas e ganhos de capital, foi integral e devidamente declarado na
DIPJ e tacitamente aceito pela Receita Federal, o que tornaria claro o seu direito
creditório.
Em relação as estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores,
alega que apesar de ter declarado o montante de R$ 387.872,03, efetuou o
recolhimento de R$ 385.228,25, restando um saldo de R$ 2.643,78, que, em
nenhum momento, foi questionado pela autoridade fiscal sobre esse equívoco,
por isso não pode ser óbice para a compensação.
Por fim, requer que sua manifestação de inconformidade seja julgada
procedente”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, não conhecendo do direito creditório. A decisão restou assim ementada:

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
Somente o imposto de renda pago no exterior, incidente sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital, é passível de compensação no País, desde que
atendidas as disposições da legislação.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
A compensação de estimativas é possível quando restar comprovada a existência
do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário nos seguintes termos:
“(...)
4. DO DIREITO.
4.1. DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO NO
BRASIL.
A Recorrente, à época dos fatos denominada Muriaé S/A, detinha
participação acionária na Pirelli de Colômbia S/A, empresa sediada na Colômbia,
para onde era recolhido o imposto sobre a renda apurado em decorrência dos
rendimentos auferidos pela sociedade colombiana.
Assim, com base nos artigos 25 e 26 da Lei no 9.249/1995 c/c art. 15 da Lei
no 9.430/1996, os lucros auferidos pela coligada Pirelli de Colômbia S/A naquele
país eram devidamente rateados entre as sociedades coligadas, na exata
proporção da participação de cada uma e posteriormente compensados dentro
do limite legal.
Realizado o rateio, a Recorrente adicionava ao LALUR e declarava em sua
DIPJ os valores recebidos da empresa colombiana como ganhos auferidos no
exterior e compensava o valor do imposto de renda pago na Colômbia, com o
imposto de renda devido no Brasil, tal como determinam as Leis no 9.249/1995 e
9.430/1996:
(...)
Portanto, pela dicção dos dispositivos acima transcritos, foi inserido no
ordenamento jurídico brasileiro o princípio da universalidade da tributação para a
pessoa jurídica, determinando a tributação no Brasil dos rendimentos decorrentes
das atividades exercidas no exterior, mas autorizando compensação do imposto
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
4
de renda incidente sobre os lucros, rendimentos e ganho de capital auferidos no
exterior e adicionados ao lucro real, até o limite do imposto de renda incidente no
Brasil.
Pois bem. Conforme se verifica na declaração de imposto de renda da
empresa colombiana referente ao ano de 2005 (doc. 05), foi apurado um total de
3.889.056.000 pesos colombianos a título de imposto de renda, sobre o qual foi
deduzido o montante de 2.260.184.000 de retenções sofridas pela empresa,
restando um saldo a pagar no valor de 1.628.872.000 pesos colombianos.
Por sua vez, as retenções do imposto de renda sofridas pela empresa Pirelli
de Colômbia S/A também foram devidamente informadas pela empresa,
conforme Declaración Mensual de Retenciones em la Fuente (documento
equivalente às DIRFs brasileiras) de todo os meses de 2005 (doc. 06).
Como se trata de empresas coligadas, apurados os lucros auferidos na
Colômbia (9.124.482.584,91 pesos colombianos, conforme Balancete de 2005 -
doc. 07), foi realizado o rateio dos lucros e, por consequência, do imposto sobre
estes lucros devido por cada um, na exata proporção da participação das
sociedades coligadas, conforme planilha demonstrativa preparada pela empresa
em anexo (doc. 08).
Observa-se que para o caso da Recorrente, à época denominada Muriaé
S/A, cabia-lhe 1,60383% dos lucros auferidos na Colômbia por Pirelli de Colômbia
S/A. Assim, na conversão do valor deste lucro para o Real (R$), conforme
demonstrado na planilha mencionada acima (doc. 08, cit.), o lucro da Recorrente
perfazia o montante de R$ 149.268,01.
Vejam que tal valor corresponde exatamente ao valor adicionado ao LALUR
(doc. 09) da Recorrente a título de “Ganhos Auferidos no Exterior”, tal como
determina o art. 25 da Lei no 9.249/195.
Por consequência, quanto ao imposto recolhido no exterior sobre o lucro
mencionado acima, verificou-se o montante de 2.260.184.000 pesos colombianos
a título de retenções (doc. 06, cit.) mais 1.037.524.000 pesos colombianos
quitados a partir do pagamento de quotas do saldo a pagar de imposto de renda,
conforme comprovantes de recolhimento em anexo (doc. 10).
Apenas para esclarecer, conforme noticiado anteriormente, após as
deduções das retenções, foi apurado um montante de 1.628.872.000 pesos
colombianos a pagar a título de imposto de renda. Nos termos da legislação
tributária da Colômbia, este saldo a pagar do IR é quitado no ano subsequente
com o pagamento de quotas que variam quanto à proporção. Em outras palavras,
as quotas se assemelham a um pagamento parcelado, cujos valores das parcelas
não são iguais entre si.
Retomando, ao somar o valor das quotas quitadas e o valor das retenções,
resta comprovado o recolhimento de 3.297.705.000 pesos colombianos, os quais
na conversão realizada à época, perfaziam R$ 3.241.708,64.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
5
Assim, o valor do imposto de renda recolhido na Colômbia, de
responsabilidade da empresa Muriaé S/A (antiga denominação da Recorrente)
totalizava R$ 51.991,50.
No entanto, o limite da compensação do imposto pago no exterior com o
imposto devido no Brasil é proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil, nos termos do §1o do art. 26 da Lei no 9.249/1995.
Assim, considerando o limite imposto pela legislação brasileira, a
Recorrente poderia compensar o total de R$ 50.412,69 de imposto de renda e R$
338,43 de CSLL.
Data vênia, nota-se que o valor declarado na DIPJ (ficha 11, linha 08 e ficha
12A, linha 12) e utilizado na PER/DCOMP foi de R$ 50.410,25 (diferença de R$
2,44 a menor do limite permitido pela legislação).
Portanto, conforme documentação ora anexada e com base no art. 26 da
Lei no 9.249/1995, art. 15 da Lei no 9.430/1996 e artigo 395 do RIR (art. 465 do
RIR/2017), o direito creditório da Recorrente e a regularidade da compensação do
imposto de renda pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil
restam devidamente comprovados e atendem às exigências legais.
Assim, considerando que o motivo que justificou a glosa objeto deste PTA
foi somente a ausência de comprovação do recolhimento do imposto de renda
pago no exterior, uma vez superada a premissa fiscal a partir da efetiva
comprovação, não há outro caminho senão o cancelamento da referida glosa.
Isso porque o despacho decisório, como ato administrativo, vincula-se aos
motivos que serviram de suporte à sua criação. Isto é: sua fundamentação
integra-se à sua validade.
Sobre o tema, vale conferir as palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO: (...)
No mesmo sentido é a doutrina de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO ao
destacar que se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática
mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente
inquinado de vício de legalidade.
No presente caso, o despacho decisório analisou os documentos da
Recorrente e optou por glosar parcialmente seus créditos sob um único
fundamento. Entretanto, comprovada a invalidade desse fundamento, não cabem
inovações, o que seria inadmissível por malferir os princípios do devido processo
legal, da segurança jurídica e da ampla defesa.
Assim, o caso é de preclusão consumativa contra o Fisco. Sobre o tema, vale
transcrever as lições de ALBERTO XAVIER: (...)
Ou seja, uma vez constatado que os motivos que ensejam a emissão do
despacho decisório são inválidos, outra saída não há senão reconhecer a
improcedência do ato administrativo.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
6
E nem poderia ser diferente, afinal o ordenamento jurídico garante que,
uma vez emitido o despacho decisório e nele cobrado o crédito tributário, pode o
contribuinte utilizar dos meios próprios para impugnar sua validade (CR/88, art.
5o, LV c/c CTN, art. 145, I). E, para que o contribuinte possa exercer plenamente
esse seu direito de defesa, é preciso que a Administração aponte de forma precisa
quais foram as razões que a levaram à prática do ato administrativo, pois será
justamente contra estes motivos que o contribuinte se insurgirá, caso entenda
necessário.
No presente caso, o despacho decisório suscitou uma questão meramente
documental: não confirmação do imposto pago no exterior, por ausência de
comprovação. Diante disso, a Recorrente defendeu-se exclusivamente contra a
fundamentação do despacho decisório, comprovando documentalmente o
pagamento do imposto de renda no exterior.
Portanto, superado o motivo adotado pelo despacho decisório para cobrar
da Recorrente os tributos objeto deste processo, e assim sendo, em razão da
Teoria dos Motivos Determinantes, outra saída não há senão a improcedência da
glosa. É o que se requer com este recurso.
Por fim, com relação à legitimidade dos documentos anexados ao presente
recurso, verifica-se que o art. 16 da Lei no 9.430/1996 definiu novos critérios para
cômputo dos lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, e para
compensação do imposto pago no exterior, dispensando o reconhecimento pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que devido o imposto quando o contribuinte comprovar que a legislação do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago por meio do documento de arrecadação
apresentado. É ver a redação do referido dispositivo legal: (...)
Portanto, para fins de compensação do imposto pago no exterior, o
contribuinte que estiver de posse do documento de arrecadação do imposto fica
dispensado do seu reconhecimento pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira, quando comprova que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que tenha sido pago por meio desse documento de arrecadação.
No presente caso, a Recorrente está apresentando a declaração de imposto
de renda da empresa colombiana (doc. 05, cit.), a Declaración Mensual de
Retenciones em la Fuente (documento equivalente às DIRFs brasileiras) de todo os
meses de 2005 (doc. 06, cit.) e os comprovantes de recolhimento das quotas do
imposto de renda devido (doc. 09, cit.), os quais são suficientes para comprovar a
incidência do imposto de renda sobre o lucro apurado no exterior pela coligada
(percentual de 35% mais adicional de 10%) e os pagamentos correspondentes.
Desse modo, a compensação do montante de R$ 50.410,25 a título de IRPJ,
correspondente ao imposto pago no exterior sobre a disponibilização do lucro de
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
7
R$ 149.268,01 pela sua coligada Pirelli de Colômbia S/A, atendeu às condições
impostas pela legislação tributária brasileira.
Ad argumentandum, caso este Eg. Conselho entenda pertinente, a
Recorrente requer sejam os autos baixados em diligência para que sejam
apuradas pela DRF ou por meio de uma perícia contábil, as receitas auferidas,
bem como os devidos recolhimentos do imposto de renda no exterior,
oportunidade na qual a empresa deverá ser intimada a apresentar a
documentação necessária para tanto.
Data vênia, como se trata de documentos colombianos e, portanto, em
espanhol, a Recorrente requer seja concedido prazo adicional de 30 dias para
apresentar a versão traduzida por Tradutor Público Juramentado, uma vez que se
trata de procedimento burocrático e que não foi possível concluir dentro do prazo
para apresentar o recurso.
4.2. DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
O crédito pleiteado pela Recorrente tem como origem o saldo negativo de
IRPJ gerado entre 2001 e 2004, tal qual devidamente informados na DIPJ e na
PER/DCOMP da Empresa. Assim, considerando não ter ocorrido divergência
quanto aos débitos a pagar no período, a não homologação de compensações
efetuada no despacho decisório ora discutido tem como fundamento glosas
efetuadas nos pagamentos de estimativa do tributo declarado no período de 2001
a 2004.
Todavia, afigura-se inócua qualquer tentativa fiscal de fazer nova apuração
dos saldos negativos gerados antes do quinquênio antecedente ao despacho
decisório, cuja glosa gerou o crédito tributário do presente processo.
Isto porque é defeso ao Fisco pretender discutir a base de cálculo de tributo
relativo a período decaído, por constituir-se uma SITUAÇÃO JURÍDICA
CONSOLIDADA, já que se reporta a período pretérito alcançado pela decadência.
Sabe-se que, “o lançamento do IRPJ, a partir da Lei 8383/1991, passou a se
amoldar na sistemática de lançamento por homologação, seguindo a regra do
artigo 150 § 4o do CTN” (1o CC, 8a Câmara. Acórdão 108-08753. Processo:
10845.001678/2003-82. Recurso: 144354. Data da Sessão: 22/03/2006. Relatora
Cons. Ivete Malaquias Pessoa Monteiro).
E, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, é dever do sujeito
passivo verificar a ocorrência do fato gerador, calcular o montante devido e,
existindo este, antecipar o respectivo recolhimento, independentemente de
qualquer atividade do Fisco.
É comprovado nos autos que a Recorrente não ficou inerte frente a seu
dever legal, tendo efetivamente exercido a atividade que lhe é imposta por lei ao
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
8
ter apurado saldo negativo nos exercícios de 2001 a 2004, recolhendo as
estimativas e declarando tal situação ao Fisco.
Sendo assim, caberia ao Fisco homologar ou rejeitar a atividade do sujeito
passivo (declaração de apuração de saldo negativo) no prazo de cinco anos da
data do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o do CTN. (...)
Não poderia ser outro o entendimento da CSRF do CARF, conforme se nota
do seguinte acórdão:
IRPJ – ANO-CALENDÁRIO DE 1992 – DECADÊNCIA. Como o advento da Lei n°
8.383, de 30/12/1991, o imposto de renda das pessoas jurídicas melhor se
amolda à sistemática de lançamento denominada de homologação onde a
contagem do prazo decadencial desloca-se da regra geral prevista no art.
173 do CTN, para encontrar respaldo no § 4° do art. 150 do mesmo Código,
hipótese em que os cinco anos têm como termo inicial a data da ocorrência
do fato gerador. A ausência de recolhimentos não desnatura o lançamento,
pois o que se homologa é a atividade exercida pelo contribuinte, da qual
pode resultar ou não recolhimentos de tributo. Recurso da PFN negado.
(CARF – PTA no 10980.015650/97-87, Ac. CSRF/01-04.410, de 24.02.2003).
Assim é que, transcorridos mais de cinco anos do fato gerador da obrigação
tributária e, consequentemente, da geração do saldo negativo, tal como se
verifica no caso vertente, sem que a autoridade fiscal tenha contestado a
regularidade das apurações declaradas pelo contribuinte, considera-se
homologada a respectiva atividade como um todo.
De fato, o contribuinte, nos termos da legislação, apresentou declarações
fiscais nas quais informou o resultado fiscal do período (DCTF, DIPJ, etc.). Nestas,
são demonstradas todas as receitas, exclusões e deduções, que levaram à
constituição do saldo negativo, bem como sua utilização conforme o caso.
Tais declarações são apresentadas justamente para permitir que o Fisco
tome conhecimento dos resultados fiscais da empresa, de forma a poder avaliar
se há ou não tributo em aberto. E, caso desconfie que há recolhimento a menor,
deverá o Fisco efetuar a fiscalização do contribuinte, para aferir se as informações
apresentadas nas declarações estão ou não corretas, e se há ou não tributo
devido.
Com a devida venia, isso implica reconhecer que a Fiscalização somente
poderá questionar os resultados apresentados nas declarações fiscais do
contribuinte dentro do prazo de que dispõe para a constituição do crédito
tributário. Afinal, se já não mais é permitido lançar tributo supostamente devido,
tampouco poderá ser revista a declaração fiscal do contribuinte (que só existe
para permitir a análise de eventual tributo em aberto).
Tal qual a homologação tácita do pagamento antecipado do crédito
tributário (que se torna imutável), os resultados lançados pela Requerente em sua
declaração tornam-se imutáveis com o decurso do prazo decadencial para
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
9
lançamento do tributo. Para isto, aliás, existe o instituto da decadência, que
impede o lançamento pelo efeito cascata decorrente do recálculo dos prejuízos
fiscais pretéritos.
Portanto, se o contribuinte apurou saldo negativo, não realizou o fato
gerador do IRPJ, não havendo pagamento de ajuste a se fazer. Logo, pelo correto
entendimento do Conselho no acórdão paradigma, tem o Fisco o prazo de cinco
anos a contar do fato gerador por ele visualizado, para analisar e rejeitar a
declaração do contribuinte que informou o saldo negativo.
Esse é exatamente o entendimento esposado pelo Eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais: (...)
Seguindo o raciocínio aqui exposto, é pacífica a jurisprudência do CARF pela
aplicação do art. 150, §4o do CTN na contagem do prazo decadencial para o Fisco
recalcular (glosar) o saldo negativo declarado pelo sujeito passivo e lançar o
tributo, se for o caso.
(...)
A contagem do prazo pelo envio da DCOMP não é adequada, seja porque
não há sentido na renovação de um prazo de natureza decadencial, seja porque
no confronto da Lei Ordinária com a Lei Complementar, por força do art. 146 da
Constituição Federal, prevalece esta última.
E, como a Recorrente foi notificada do presente despacho decisório em
06.09.2011, considerando que o fato gerador do IRPJ anual ocorre em 31/12 de
cada ano, está decaído o direito do Fisco em reapurar o saldo negativo de 2001 a
2004, cujos valores declarados devem ser mantidos.
Portanto, a questão pode ser resumida da seguinte maneira: se a
Fiscalização apurasse que, em vez de saldo negativo, houvesse tributo devido,
este crédito tributário (hipotético) estaria fulminado pela decadência. Por esta
mesma simples razão, não pode mais o Fisco reduzir o saldo negativo declarado.
Ad argumentandum, se superado o argumento acima, o que se admite
apenas por cautela, ainda assim o despacho decisório deverá ser cancelado.
Isso, porque, não obstante a decisão tenha reconhecido parte das
estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, o montante de R$
2.643,78 deixou de ser reconhecido em razão da suposta inconsistência entre o
valor informado na PER/DCOMP e a DIPJ.
No entanto, a Fiscalização glosou com base numa análise parametrizada,
dando início ao processo administrativo transferindo o ônus probatório que seria
do Fisco no período fiscalizatório, para a contribuinte, que passa a ter a obrigação
de comprovar a insubsistência da glosa.
Se a Autoridade Fiscal entende haver inconsistências nas informações
prestadas pelo contribuinte, deveria intimá-lo para esclarecimento antes de
presumir a infração à lei tributária. E se a Fiscalização assim tivesse feito no
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
10
presente feito, não haveria razão para o presente processo administrativo, pois a
materialidade do crédito seria devidamente comprovada.
Ademais, muito embora a Recorrente acredite que o seu direito creditório é
certo, caberia à Fiscalização verificar se houve a compensação das estimativas no
valor informado pela Recorrente. De todo modo, a empresa ainda tenta levantar
os documentos e juntará nos presentes autos, a bem da verdade material.
Destaca-se que, não obstante a Recorrente não tenha localizado os
documentos comprobatórios no prazo para apresentação do recurso, o processo
administrativo é pautado pela busca da verdade material.
Nas lições de James Marins8, o princípio da busca da verdade material é de
“observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais” e se opõe ao princípio da verdade
formal.
Aliado a isso, também norteia o processo administrativo tributário o
princípio da formalidade moderada, pelo qual é permitida a aplicação de certo
grau de informalismo em favor do contribuinte, com escopo de facilitar a sua
atuação, flexibilizando excessos procedimentais que não prejudiquem a formação
do processo.
Nesse sentido, o art. 38 da Lei 9.784/99 permite ao contribuinte apresentar
provas durante a fase instrutória, antes da prolação da decisão: (...)Assim, o
processo administrativo deve atender a formalidade moderada, com a adequação
entre meios e fins, assegurando aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando o cumprimento à estrita legalidade para que sejam
mantidos créditos tributários que efetivamente atendam à exigência legal e
tenham correspondência com a verdade material.
Significa dizer que o sistema processual tributário permite a flexibilização
da norma contida no art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, sob pena de se invalidar
um dos princípios mais caros do processo administrativo, qual seja o da busca
pela verdade material.
(...)
Portanto, eventual desprezo aos documentos a serem apresentados pela
Recorrente, além de contrariar a legislação e a jurisprudência do CARF, configura
verdadeiro cerceamento de defesa do contribuinte.
Sucessivamente, caso este Eg. Conselho entenda pertinente, a Recorrente
requer sejam os autos baixados em diligência para que sejam apuradas pela DRF
ou por meio de uma perícia contábil, o valor exato das estimativas quitadas com
saldo negativo de períodos anteriores, oportunidade na qual a empresa deverá
ser intimada a apresentar a documentação necessária para tanto.
5. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
11
PELO EXPOSTO e considerando que os documentos anexados ao presente
recurso são suficientes para comprovar a origem e a materialidade do crédito em
discussão, a Recorrente requer:
(a) com relação ao imposto pago no exterior, a reforma da decisão
recorrida, para que a glosa seja integralmente anulada e o crédito tributário
decorrente extinto, uma vez que comprovado documentalmente a origem e o
recolhimento do imposto de renda pago na Colômbia;
(b) com relação às estimativas pagas com saldo negativo de períodos
anteriores, seja reconhecida a decadência do direito do fisco em reapurar o saldo
negativo decorrente dos períodos de 2001 a 2004;
Na hipótese de os documentos ora apresentados não serem suficientes
para formar a convicção deste Conselho quanto à procedência do crédito
pleiteado, a Recorrente pede, também em caráter sucessivo, que este julgamento
seja convertido em diligência para que esse fato seja apurado através de uma
perícia contábil ou pela DRF.
Por fim, a Recorrente requer seja concedido prazo adicional de 30 dias para
apresentar os documentos de origem colombiana (docs. 05, 06 e 09, cit.)
devidamente traduzidos por Tradutor Público Juramentado.
Também requer o prazo adicional acima para apresentar os comprovantes
das estimativas quitados com saldo de prejuízo fiscal de períodos anteriores”.
Ocorre que, ante o início de prova produzida pela Recorrente, a 3a Turma
Extraordinária, em 10 de novembro de 2022, decidiu converter o julgamento em diligência à
Unidade de Origem, mediante a Resolução no 1003-000.396, e-fls. 340-354, para que a autoridade
administrativa intimasse a Recorrente a apresentar a versão traduzida por Tradutor Público
Juramentado dos documentos carreados aos autos quando da apresentação do recurso voluntário
e outros documentos hábeis e idôneos que julgar necessários à comprovação da parcela do direito
creditório não reconhecida decorrente do imposto de renda pago no exterior no período em
questão.
A Recorrente manifestou-se às e-fls. 358-361. Em seguida, a autoridade
administrativa prolatou o Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 31.900/2024, à e-fls.
422-440. Assim, apresentados os documentos e realizada a diligência, constou do relatório que foi
devidamente comprovada que a compensação no montante de R$ 50.410,25 a título de IRPJ,
correspondente ao IR pago no exterior sobre a disponibilização do lucro de R$ 149.268,01 pela sua
coligada na Colômbia, atendeu às condições impostas pela legislação tributária brasileira.
Intimada a se pronunciar acerca do Despacho de Diligência, a Recorrente ofereceu
suas considerações e requereu:
(...) “considerando o conjunto probatório apresentado nos autos, devidamente
traduzidos por Tradutor Público Juramentado, bem como o relatório de diligência
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
12
elaborado, requer a Contribuinte o provimento integral do Recurso interposto,
com a consequente reforma do acórdão no 10-63.186 da DRJ/POA, haja vista que :
a) restou devidamente atestada pelo Auditor Fiscal, em sede de diligência, a
liquidez e existência do valor de R$ 50.410,25 (cinquenta mil, quatrocentos e dez
reais e vinte e cinco centavos), relativo ao valor de imposto de renda pago no
exterior; e
b) com relação às estimativas pagas com saldo negativo de períodos anteriores,
houve a decadência de o Fisco reapurar o saldo negativo decorrente dos períodos
de 2001 a 2004, devendo esta ser reconhecida por este Eg. CARF”.
Após, os autos retornaram a este Tribunal para que fosse dado prosseguimento ao
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a discussão cinge-se à homologação parcial das compensações
pleiteadas pela Empresa na PER/DCOMP no 34200.18041.210307.1.7.02- 4356, para quitação de
débitos de CSLL com débitos de Imposto de Renda do exercício 2006, ano-calendário 2005.
Cabe relembrar que a empresa (denominada Muriaé S.A à época dos fatos) detinha
participação acionária na Pirelli de Colômbia S/A, empresa sediada na Colômbia, para onde era
recolhido o imposto sobre a renda apurado em decorrência dos rendimentos auferidos pela
sociedade colombiana.
De tal modo, com base nos artigos 25 e 26 da Lei no 9.249/1995 c/c art. 15 da Lei no
9.430/1996, os lucros auferidos pela coligada Pirelli de Colômbia S/A naquele país eram
devidamente rateados entre as sociedades coligadas, na exata proporção da participação de cada
uma e posteriormente compensados dentro do limite legal.
Realizado o rateio, a Recorrente adicionava ao LALUR e declarava em sua DIPJ os
valores recebidos da empresa colombiana como ganhos auferidos no exterior e compensava o
valor do imposto de renda pago na Colômbia, com o imposto de renda devido no Brasil, tal como
determinam as Leis no 9.249/1995 e 9.430/1996.
A Recorrente, então, apurou um limite de R$ 50.412,69 de imposto de renda e R$
338,43 de CSLL a serem compensados no Brasil, de forma que declarou em sua DIPJ (ficha 11, linha
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
13
08 e ficha 12A, linha 12) e utilizou em PER/DCOMP o total R$ 50.410,25 (diferença de R$ 2,44 a
menor do limite permitido pela legislação).
Além disso, utilizou de um valor de R$ 387.872,03 a título de estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores. Contudo, a Fiscalização reconheceu
apenas R$ 13.093,25 do valor de IR pago no exterior, bem como o valor de R$ 385.228,25 a título
de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
14
Apresentada a manifestação de inconformidade, essa foi julgada improcedente sob
o argumento de que não foi apresentado nenhum elemento comprobatório de seu direito.
Em seguida, interposto Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou
documentação comprobatória para atestar o direito sobre o IR pago no exterior, bem como
fundamentou sobre a ocorrência de decadência quanto reapurar o saldo negativo de 2001 a 2004,
relativo ao valor das estimativas compensadas com saldo negativo.
Os autos foram remetidos ao CARF e o feito foi convertido em diligência, a fim de
que a Empresa apresentasse a versão traduzida por Tradutor Público Juramentado dos
documentos juntados. Com relação às estimativas quitadas com saldo negativo de períodos
anteriores, a Turma consignou que a questão será apreciada quando da prolação do Acórdão.
Apresentados os documentos e realizada a diligência, constou do relatório que foi
devidamente comprovada que a compensação no montante de R$ 50.410,25 a título de IRPJ,
correspondente ao IR pago no exterior sobre a disponibilização do lucro de R$ 149.268,01 pela
sua coligada na Colômbia, atendeu às condições impostas pela legislação tributária brasileira:

Dessa forma, analisado todo o conjunto probatório apresentado durante a
diligência fiscal, concluiu-se, então, pelo reconhecimento integral do valor da parcela deduzida
como IR pago no exterior e a Recorrente requereu fosse reconhecido integralmente o montante
de R$ 50.410,25, com a consequente anulação da glosa e extinção do crédito tributário ora exigido
Com relação às estimativas pagas com saldo negativo de períodos anteriores, a
Recorrente argumentou que houve a decadência de o Fisco reapurar o saldo negativo decorrente
dos períodos de 2001 a 2004.
Assim, passa-se à análise dos argumentos.
DA DECADÊNCIA
Em seu recurso voluntário, bem como na manifestação apresentada em relação ao
resultado da diligência, a Recorrente argumenta, que. no que concerne às estimativas
compensadas com saldo períodos anteriores, que o referido crédito teve como origem o SN de
IRPJ gerado entre 2001 e 2004, conforme informado na DIPJ e PER/DCOMP apresentadas e que
qualquer tentativa de fazer nova apuração dos saldos negativos gerados antes do quinquênio
antecedente ao despacho decisório afigura-se inócua, posto que se trata de período decaído.

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
15
Isso porque, de acordo com a Recorrente, a contagem do prazo pelo envio da
DCOMP não seria adequada, seja porque não há sentido na renovação de um prazo de natureza
decadencial, seja porque no confronto da Lei Ordinária com a Lei Complementar, por força do art.
146 da Constituição Federal, prevalece esta última. Portanto, não haveria fundamento para que o
Fisco reduzisse o saldo negativo efetivamente declarado.
Porém, razão não assiste à Recorrente, pois o procedimento de verificação do saldo
negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata
o § 4o do art. 150 do CTN ou pelo art. 173, I. Afinal, é certa a inexistência de restrição temporal a
averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo
das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ/CSLL, porque quando o crédito utilizado na
compensação tem origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise
da apuração de cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo
negativo utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem
de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Como, ressaltou o conselheiro, Redator André Mendes de Moura, no Acórdão no
9101003.994, “trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do saldo
negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento de
ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação
tributária”.
Nesse sentido apontam as decisões do CARF:
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA. O
procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE. O instituto
da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro de
2003. Somente a partir da edição da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo
para homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o
do art 74 da Lei n° 9.430, de 1996. Não há que se falar em homologação tácita nos
casos de quitação de estimativas mediante compensação via DCTF efetuada antes
do surgimento da DCOMP. (Acórdão no 1401-003.324,)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A autoridade fiscal pode,
dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da declaração
de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de
homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se
aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar
de constituição de crédito tributário. (Acórdão 9101-004.966)
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
16
Do voto condutor do acórdão dessa última ementa transcrita, extrai-se:
“(...)
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a
possibilidade de o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos
artigos 150, §4o e 173 do CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade
fiscal apenas analisou o direito creditório pleiteado, até porque a formação de
saldo negativo não é fato gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica
ao caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o direito
de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos, contados da
declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de
decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de
constituição do crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de
critérios mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito
passivo a possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
17
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta”.
Tal entendimento permanece sendo adotado neste tribunal, conforme se verifica
pela ementa do Acórdão no 1401-007.329, prolatado na sessão de julgamento de 21 de novembro
de 2024:
“POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A autoridade fiscal pode,
dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da declaração
de compensação (art. 74, § 5°, da Lei no 9.430/96) verificar, para fins de
homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se
aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de
constituição de crédito tributário. (Acórdão no 1401-007.329, Relator: Cláudio de
Andrade Camerano, Data da Sessão: 21/11/2024)
Desse modo, como destacou Paulo Mateus Ciccone, “ainda que a declaração de
compensação abranja crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ cujo fato gerador tenha
ocorrido há mais de 05 anos, cabe ao fisco a verificação da higidez desse valor, pela análise dos
seus componentes, desde que dentro do prazo também de 05 anos, mas contados da data da
apresentação da declaração de compensação. Em verdade, o que se veda é que a administração
tributária, no exercício da atividade homologatória, possa realizar lançamento suplementar de
tributo em relação ao qual já tenha sido consumada a decadência, nos termos da Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 2012” (Acórdão no 1402-006.340).
A respeito, cita-se ementa do referido acórdão:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR
DA TRANSMISSÃO DA DCOMP. Ainda que a declaração de compensação abranja
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ cujo fato gerador tenha ocorrido há
mais de 05 anos, cabe ao fisco realizar a verificação da higidez desse valor pela
análise dos seus componentes, desde que dentro do prazo também de 05 anos,
mas contados da data da apresentação da declaração de compensação, nos
termos do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996. O que se veda é que a administração
tributária, no exercício da atividade homologatória, possa realizar lançamento
suplementar de tributo em relação ao qual já tenha sido consumada a
decadência, conforme Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012. (Acórdão
no 1402-006.340, Relator: Paulo Mateus Ciccone, Data da Sessão: 14 de março de
2023)
Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit
no 16, de 2012) e, por conseguinte, rejeita-se a preliminar de decadência ou homologação tácita
arguida pela Recorrente.

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
18
Mérito
Rememorando, o Despacho Decisório Eletrônico no. 912661779, de 14/02/2011,
deferiu parcialmente o direito creditório, apenas R$ 563.140,49 de um total requerido no valor de
R$ 603.101,27, porque não confirmou totalmente o montante das “Parcelas de Composição do
Crédito Informadas no PER/DCOMP”:

Assim, a parcela “IR PAGO NO EXTERIOR” foi confirmada apenas no valor de R$
13.093,25 de um total registrado no valor de R$ 50.410,25. No tocante à Estimativas Compensadas
com SNPA, de R$ 387.872,03, foi homologado o montante de R$ 385.228,25 (ou seja, não houve o
reconhecimento do valor de R$ 2.643,78).
Convertido o julgamento do recurso voluntário em diligência, a autoridade
administrativa concluiu que a Recorrente, para comprovar o IR Pago no Exterior apresentou os
documentos probatórios traduzidos para a língua pátria e propôs que:
a) fosse reconhecido integralmente o valor da parcela DEDUZIDA como IR PAGO
NO EXTERIOR, no valor de R$ 50.410,25;
b) bem como o reconhecimento parcial da parcela DEDUZIDA como “Estimativas
Compensadas com SNPA”, no valor de R$ 385.228,25 e não de R$ 387.872,03,
considerando que a DCOMP foi retificada para o valor do crédito compensado é
na quantia original de R$ 22.340,48 (e não R$ 24.984,26, como constou na
declaração de compensação original).
Nesse contexto, manifesto minha concordância com o resultado da diligência para
reconhecer oriento meu voto no sentido de acatar o resultado do DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO
CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no 31.900/2024 (e-fls. 422-440), cujas conclusões adoto como minhas
razões de decidir para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 50.410,25, a título de IR Pago
no exterior e homologar parcialmente a compensação até o limite do crédito disponível, in verbis:
“(...)
BREVE HISTÓRICO
2. Trata-se do PER/DCOMP Inicial no. 34200.18041.210307.1.7.02-4356,
Declaração de Compensação com crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do AC
2005 no valor de R$ 603.101,28.
3. A ficha “IR Pago no Exterior” registra o valor de R$ 50.410,25.
4. A ficha “IRPJ Retido na Fonte” registra a ocorrência de 07 (sete)
retenções de IRRF no código 6800 (Aplicações Financeiras em Fundos de
Investimento- Renda Fixa).
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
19
5. A ficha “Estimativas Compensadas com SNPA” registra a ocorrência de 07
registros de valores compensados, informados em DCOMP.
6. A ficha “Estimativas Compensadas com Outros Tributos” destaca a
ocorrência de 1 (um) registro de valor compensado, informado em DCOMP.
7. O Despacho Decisório Eletrônico no. 912661779, de 14/02/2011, deferiu
parcialmente o direito creditório, apenas R$ 563.140,49 de um total requerido no
valor de R$ 603.101,27, porque não confirmou totalmente o montante das
“Parcelas de Composição do Crédito Informadas no PER/DCOMP”.
Veja-se:

8. Em 21/03/2011 a interessada ingressou com Manifestação de
Inconformidade, esgrimando os seguintes argumentos contra o deferimento
parcial do direito creditório, em resumo:

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
20
9. Em 21/03/2011 sobreveio o Acórdão no. 10-63.186, da DRJ/POA/RS,
resolvendo considerar a Manifestação de Inconformidade Improcedente e Direito
Creditório Não Reconhecido, conforme Ementa a seguir destacada e relatório e
voto, em resumo: (...)
10. Em 29/11/2018 a interessada ingressou com Recurso Voluntário
(acostando os documentos probatórios de folhas 143 a 336), repisando os
argumentos oferecidos na Manifestação de Inconformidade e apresentando
outros.
DA PETIÇAO ESTEMPORÂNEA APRESENTADA PELA INTERESSADA
11. Como já visto, na Resolução, o CARF determinou que o órgão de origem
intimasse a interessada a apresentar o que segue:

12. Todavia, antes mesmo de ser intimada, a interessada ingressou com
“Petição”, acostando os documentos de folhas 362 a 417. No arrazoado
esclareceu o que segue, em resumo.

Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
21

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
22

ANÁLISE DA CONFORMIDADE DA PARCELA IR PAGO NO EXTERIOR
13. Relembrando, no Despacho Decisório Eletrônico a parcela “IR PAGO NO
EXTERIOR” foi confirmada apenas no valor de R$ 13.093,25 de um total registrado
no valor de R$ 50.410,25.
14. No Recurso Voluntário a interessada esclareceu que as retenções
sofridas pela Pirelli colombiana foram informadas na Declaração de Imposto de
Renda referente ao ano 2005, apurado no valor de 3.889.056.000 pesos
colombianos (Doc. 05), sobre os quais foi deduzido a quantia de 2.260.184.000 de
retenções sofridas pela empresa, restando um saldo a pagar de 1.628.872.000
pesos colombianos.
15. Explicou que, como se trata de empresas coligadas, apurados os lucros
auferidos na Colômbia (9.124.482.584,91 pesos colombianos, conforme Balancete
de 2005- Doc. 07), foi realizado o rateio dos lucros e, por consequência, do
imposto sobre esses lucros devido por cada um dos entes, na exata proporção da
participação das sociedades coligadas, conforme planilha demonstrativa (Doc.
08).

16. Prossegue: observa-se que, para o caso da recorrente, à época
denominada MURIAÉ S/A, cabia-lhe 1,60383% dos lucros auferidos na Colômbia
por Pirelli Colômbia S/A. Assim, na conversão do valor deste lucro para o Real,
conforme demonstrado na planilha, o lucro da recorrente perfazia o montante de
R$ 149.268,01.
17. Continua: vejam que tal valor corresponde exatamente ao valor
adicionado ao LALUR (Doc. 09) a título de “Ganhos Auferidos no Exterior” tal como
determina o artigo 25 da Lei no 9.249/1995.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
23

18. Prossegue: por consequência, quanto ao imposto recolhido no exterior
sobre o lucro mencionado, verificou-se o montante de 2.260.184.000 pesos
colombianos a título de retenções (Doc. 06) mais 1.037.524.000 pesos
colombianos quitados a partir do pagamento de quotas do Saldo a Pagar de
imposto de renda, conforme comprovantes de recolhimento em anexo (Doc. 10).
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
24

19. Prossegue: apenas para esclarecer, conforme noticiado anteriormente,
após as deduções das retenções, foi apurado o montante de 1.628.872.000 pesos
colombianos a pagar a título de Imposto de Renda. Nos termos da legislação
tributária da Colômbia esse saldo a pagar é quitado no ano subsequente com o
pagamento de quotas que variam quanto à proporção. Em outras palavras, as
quotas se assemelham a um pagamento parcelado, cujos valores das parcelas são
iguais entre si.
20. Prossegue: retomando, ao somar o valor das quotas quitadas e o valor
das retenções, resta comprovado o recolhimento de 3.297.705.000 pesos
colombianos, os quais na conversão à época, perfazem R$ 3.241.708,64. Assim, o
valor do imposto de renda recolhido na Colômbia, de responsabilidade da empresa
Muriaé S/A totalizava R$ 51.991,50.
21. Prossegue: Assim, considerando o limite imposto pela legislação
brasileira, a recorrente poderia compensar o total de R$ 50.412,69 de imposto
de renda e R$ 338,43 de CSLL. Data vênia, nota-se que o valor declarado na
FICHA 11, Linha 08 e FICHA 12 A, Linha 12 da DIPJ e utilizado no PER/DCOMP foi
de R$ 50.410,25 (diferença de meros R$ 2,44) a menor do limite permitido pela
legislação.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
25
22. Finaliza: Portanto, conforme documentação anexada e com base na
legislação pertinente ao assunto aqui tratado, o direito creditório da recorrente e
a regularidade da compensação do IR pago no exterior com o IRPJ devido no Brasil
restam comprovados e atendem as exigências legais.
ANÁLISE DA CONFORMIDADE DA PARCELA ESTIMATIVA COMPENSADA COM
SNPA
23. Relembrando, o anexo do Despacho Decisório “Análise das Parcelas de
Crédito” destaca apenas uma parcela de “Estimativa Compensada com SNPA, com
Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP” que foi confirmada
parcialmente. Veja-se:

24. Pois bem. A DCOMP informada no PER/DCOMP, objeto de análise neste
processo, foi o 31988.22470.070405.1.3.02-4516. De fato, o valor foi compensado
no valor de R$ 24.984,26. Veja-se:

25. Todavia, fica claro que a DCOMP foi retificada e o SCC considerou o
valor informado na DCOMP retificada no. 42254.07312.190906.1.7.02-9220.
Acontece que, nesta DCOMP retificada, o valor compensado (R$ 24.984,26) não
mais se apresenta nesta cifra. Em outras palavras, na DCOMP retificada o valor do
crédito compensado é na quantia original de R$ 22.340,48. Veja-se:

Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900223/2011-28
26
CONCLUSÃO
26. Do exposto; considerando tudo o que consta nos autos e considerando
que a interessada, para comprovar o IR Pago no Exterior apresentou os
documentos probatórios traduzidos para a língua pátria, proponho que seja
reconhecido integralmente o valor da parcela DEDUZIDA como IR PAGO NO
EXTERIOR, no valor de R$ 50.410,25 (cinquenta mil, quatrocentos e dez reais e
vinte e cinco centavos).
27. Na mesma esteira, proponho o reconhecimento parcial da parcela
DEDUZIDA como “Estimativas Compensadas com SNPA”, no valor de R$
385.228,25 (trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e
cinco centavos).
28. Nesta data, estou dando ciência à interessada do presente relatório,
intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias.
29. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o
processo retornará ao CARF para prosseguimento”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de decadência
suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório no valor de R$ 50.410,25 e para homologar a compensação até o limite do crédito
disponível.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 491
DF CARF MF
Original